Tribunal: TJDFT
Processo: 0740433-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL OURO VERDE, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de usucapião ajuizada em desfavor de JOSÉ MÁRIO PIZA DUTRA, NILSON DE COSTA e DISTRITO FEDERAL. A autora alegou que detém posse de uma área de 7,347ha, situada na Rodovia DF 001, Km 82, Sítio Magna Móveis – Vicente Pires/DF. Informou que se trata de área privada oriunda do desmembramento da Fazenda Brejo ou Torto, parcialmente desapropriada, cuja cadeia possessória remonta ao ano de 1987. Lado outro, argumentou que o DISTRITO FEDERAL, por meio do programa DF LEGAL, tem realizado ações de fiscalização na área e com possíveis ações demolitórias das residências e equipamentos de infraestrutura instalados no local. Requereu a concessão da tutela de urgência inibitória para fins de impedir que o Estado empreenda ações de demolição e outras passíveis de descaracterizar sua posse. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que os cooperados integrantes da autora não estariam isentos das formalidades legais para construir, tais como a obtenção de licença prévia; a área em questão tem intensa sensibilidade ambientar por se situar junto a uma Floresta Nacional e; o caso narrado não estaria abarcado pelo que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF 828. Nas razões recursais, arguiu a nulidade da decisão por falta de fundamentação. Quanto ao mérito, repristinou toda a cadeia possessória, reafirmou que a área seria privada, ou seja, não estaria inserida na Floresta Nacional. Alegou que por se tratar de construções habitadas, não haveria necessidade de alvará, visto se enquadrar em hipótese de dispensa. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que o Agravados por interpostas pessoas e o Distrito Federal, abstenha-se de descaracterizara posse usucapienda da AGRAVANTE, mantendo intactas as edificações habitadas assim como, as instalações, tais como: poço e caixa de agua e suas tubulações, instalações elétricas com seus respectivos postes, guarita, e cercamento”. Preparo regular sob ID 51614801. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A fiscalização sobre edificações é atribuição básica do poder público municipal e distrtital, e decorre de variadas razões que vão da proteção à ordem urbanística e ambiental até a garantia de segurança à vida e integridade física das pessoas (pela lembrança de que edificações erguidas sem adequação técnica correm sério risco de desmoronar, causando danos às pessoas que as ocupem). Ainda que os integrantes da autora fossem proprietários do imóvel - e não são - estariam sujeitos à exigência legal, imposta a todos, de obtenção de licença prévia para exercer o direito de construir, nos termos do que prevê o Código de Obras e Edificações do DF. Portanto, a pretensão de obtenção de verdadeira imunidade contra os órgãos fiscalizatórios ofende frontalmente dois princípios constitucionais básicos: o da legalidade e o da isonomia (pois os demais cidadãos não têm o privilégio de imunidade contra o poder de polícia) - mesmo sob um regime virtualmente anarcocapitalista como é o vivenciado atualmente em Brasília, negar vigência à lei não parece ser uma atitude sensata, mormente para o Judiciário, que tem a incumbência de fazer cumprir o ordenamento jurídico. A área pretendida pelos autores é de intensa sensibilidade ambiental, situada numa Floresta Nacional. Autorizar a instalação de infraestrutura de coleta e distribuição de água e energia elétrica equivaleria a autorizar, na prática, o estabelecimento de uma cidade em uma unidade de conservação ambiental, o que é crime. E obviamente a atividade jurisdicional não pode fomentar o crime. A decisão na ADPF 828 contempla operações de remoção coletiva de pessoas decorrentes de decisão judicial, quando a ocupação tenha sido anterior à pandemia. No caso dos autos, não há, ao menos neste feito, determinação judicial de remoção coletiva das invasões, nem prova de que elas tenha ocorrido antes da pandemia. Logo, o caso não se submete à incidência da decisão do STF. Logo, não vislumbro plausibilidade jurídica na pretensão posta. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de uma liminar contra legem como a pretendida fomentaria o avanço das invasões sobre a área ecologicamente sensível, coactaria o já praticamente inexistente aparato fiscalizatório, estimularia a prática da ilegalidade como modo de expansão da malha urbana e possibilitaria a manutenção de edificações perigosas para os próprios ocupantes. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar, tanto o principal como o subsidiário.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O reconhecimento de nulidade de decisão por falta de fundamentação somente é passível de conhecimento monocraticamente pelo relator e para fim de deferimento de tutela de urgência, quando se mostrar patente ou evidente o respectivo vício, o que não se vislumbra no caso concreto. Pela leitura do decisum, é impossível ignorar que o juízo a quo fundamentou seu pronunciamento, logo a discussão posta é se haveria correspondência com as questões postas e, em havendo, se estariam em conformidade com o direito aplicável. E nesse particular, o julgamento cabe ao Colegiado e não ao relator. A agravante pretende inibir os órgãos de fiscalização do DF de, no exercício do poder de polícia, embaraçar qualquer ato construtivo ou de demolirem as construções existentes. O primeiro ponto que salta aos olhos é a cumulação subjetiva de partes, quando não se evidencia, a prima facie, qualquer conexão entre as ações ou pretensões (ação de usucapião e interdito proibitório ou obrigação de não fazer), porém é uma questão que não comporta julgamento em sede de agravo, mas que esvaece a tese da probabilidade do direito. No que toca ao perigo de dano ou resultado útil do processo, a decisão prestigiou a suposta legitimidade do ato estatal, sob o pálio de que as construções seriam levadas a cabo sem prévia autorização dos órgãos oficiais e em descumprimento ao Código de Edificação. Novamente, a questão demanda aprofundada análise do contexto fático, o que se mostra inviável em sede de mera apreciação de liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator